Tribunal: STF
Processo: Rcl 70980
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Gerson Luiz Weiss Senise, representado por seu curador – Gerson Eduardo Renha Weiss, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0017116-77.2024.8.19.0000), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se originalmente de ação de execução fiscal decorrente do não pagamento de débitos tributários de IPTU e TCDL do imóvel situado na Avenida Gilberto Amado, 1012, Apt. 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.621-232, com valor histórico de R$ 28.114,92 (vinte e oito mil, cento e quatorze reais e noventa e dois centavos), com a consequente realização de leilão e arrematação em hasta pública pelo valor de R$ 1.620.000 (um milhão, seiscentos e vinte mil reais), em trâmite neste Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública da Comarca desta Capital, nos quais restará claro que ocorrera em inobservância da legislação e das garantias processuais, nos termos do art. 178 do Código Civil. Explica-se. 



    O imóvel por lá arrematado, em nome da Lito Participações S.A., foi comprado em 23/08/2001 pelo valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta e mil reais), conforme escritura de compra e venda com reserva de usufruto em anexo, no qual os filhos (Gerson, Leonardo e Rafael) se tornaram proprietários do imóvel decorrente da doação, permanecendo o pai como usufrutuário. 



    Isso porque não suficientes as irregularidades processuais que irá se relatar – insanáveis, diga-se –, a incapacidade mental decorrente da constatação do estado de demência e Alzheimer do usufrutuário do imóvel, com o uso inclusive de home care, atrairia o dever de cuidado e cautelar daquele juízo e, como exceção à regra, implicaria a anulação de todos os praticados após sua intimação, em consonância com o que dispõe o art. 4º, III e IV do Código Civil e art. 70 e 71 do Código de Processo Civil. Nada disso foi considerado ou apreciado no acórdão citado. 



    [...]



    Assim, temos que o Tribunal de Justiça (TJRJ) afasta não só as nulidades indicadas, já que o incapaz nunca poderia ter sido intimado de forma pessoal sem assistência do seu curador, como também afasta a aplicação do art. 3º, XI, e art. 31, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) que retrata o direito à moradia digna. 



    [...]



    A leitura do v. acórdão atacado revela que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, afastou a aplicação do art. 3º, XI, e art. 31, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) e do art. 4º, III e IV do Código Civil, dispositivos que impõe ao Juiz a obrigação de estabelecer - no Edital de Leilão Judicial – a reserva de fração pertencente ao coproprietário ou cônjuge sobre o valor da avaliação, já que não responde pela dívida e, assim, não pode sofrer com os efeitos de deságio do seu patrimônio. 



    Consequentemente, o ato atacado exerceu o controle difuso de constitucionalidade sem observância do artigo 97, da Constituição Federal, e violou o enunciado da Súmula Vinculante nº. 10, por desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Assim dispõe o preceito vinculante: 



    [...]



    De igual forma, e em razão da ação de interdição em trâmite na 2ª Vara de Família da Regional da Barra da Tijuca, Comarca da Capital (TJRJ), percebe-se que a incapacidade mental atrai a incidência do art. 3º, XI, e art. 31, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) que retrata o direito à moradia, pois, por lá se analisa se o curatelado detém sua capacidade civil na sua totalidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”



    Ao final, requer “A procedência da reclamação, para que se reconheça o esvaziamento de norma infraconstitucional e a violação à Sumula Vinculante nº 10 do STF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com observância do incapacidade civil já reconhecida em razão da demência e Alzheimer constatados, art. 3º, XI, e art. 31, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) e do art. 4º, III e IV do Código Civil., até o julgamento e trânsito em julgado da ação anulatória proposta contra os atos praticados; f) A condenação da parte contrária ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    No particular, não assiste razão à parte reclamante.



    O órgão reclamado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Reclamante de decisão em que indeferido pedido de anulação de hasta pública. O acórdão foi assim ementado (eDOC 29):



    “Agravo de instrumento. Decisão proferida nos autos de execução fiscal, que indeferiu o pedido anulatório de hasta pública. Nos termos do §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, uma vez expedida a carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma. Decisão agravada que ingressou em alguns aspectos procedimentais, inclusive matéria de ordem pública, que desafiam cognição por este Órgão Recursal, os quais passam a ser enfrentados. No que se refere à interdição do executado, não se vislumbra a invocada incapacidade processual capaz de macular o procedimento originário. Ausência de vícios nos autos de comunicação de atos processuais. Indevida utilização de argumentos em torno de uma ‘nulidade de algibeira’, o que, inclusive, contraria o princípio da boa-fé processual. Auto de arrematação livre de nulidades. Tratando-se de execução fiscal referente ao imposto predial, o próprio bem imóvel constitui garantia natural da dívida, não havendo que se falar em inobservância do princípio da menor onerosidade, ou de descumprimento da ordem preferencial de penhora. Execução que se faz no interesse do credor, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil, o que justifica a possibilidade de sua recusa à substituição do bem penhorado. Aplicável, ademais, o princípio da efetividade jurisdicional. Por fim, no que tange aos argumentos acerca da vulnerabilidade como pessoa idosa e ‘deficiente’, malgrado a lamentável situação pessoal do executado, deve-se ter em mente que o direito social à moradia, à luz da Emenda Constitucional n.º 26/2000, possibilitou aos interessados exigir do Estado uma ação positiva para sua concretização, inclusive com disponibilização de abrigos. O direito constitucionalmente previsto, em momento algum, previu, ou quis prever, uma nova regra de impenhorabilidade. Recurso improvido.”



    Do voto condutor, no que interessa, destaca-se: 



    “25. Por fim, quanto aos argumentos acerca da vulnerabilidade como pessoa idosa e ‘deficiente’, malgrado a lamentável situação pessoal do executado, deve-se ter em mente que o direito social à moradia, à luz da Emenda Constitucional n.º 26/2000, possibilitou aos interessados exigir do Estado uma ação positiva para sua concretização, inclusive com disponibilização de abrigos. Em outras palavras, o direito constitucionalmente previsto, em momento algum, previu, ou quis prever, uma nova regra de impenhorabilidade. 



    26. Utilizar-se do princípio da dignidade da pessoa humana para evitar a constrição de um bem localizado em área nobre da cidade do Rio de Janeiro é aviltar a situação de outros tantos em situação de verdadeira vulnerabilidade.”



    Vê-se, de plano, que a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10 no que toca ao “art. 3º, XI, e art. 31, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15)” e ao “art. 4º, III e IV do Código Civil”, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre inconstitucionalidade dessas normas. O Tribunal tão somente recusou, em exame sobre a arguida invalidade da excussão, a aplicação da “regra de impenhorabilidade” pretendida pelo Reclamante.



     Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente